Tribunal: TJPA
Processo: 0008796-03.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008796-03.2017.8.14.0039

APELANTE: PAULO POMBO TOCANTINS, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS

APELADO: LUCIANO RODRIGUES BINO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO A HORÁRIO ESPECIAL DE TRABALHO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE
POSSUI FILHO COM DEFICIÊNCIA MENTAL E ESPECTO AUTISTA EM GRAU MÁXIMO E QUE JÁ EXERCIA ESSE DIREITO ANTERIORMENTE, MAS QUE FOI SUPRIMIDO PELA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DA MUNICIPALIDADE EM REVERTER A DECISÃO RECORRIDA QUE CONCEDEU O RESTABELECIMENTO DO HORÁRIO ESPECIAL DE TRABALHO AO SERVIDOR RECORRIDO, POR ENTENDER INCABÍVEL A APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LEI FEDERAL 8112/90 AO ENTE MUNICIPAL. TESE INFUNDADA. GARANTIDO NA DECISÃO RECORRIDA O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA EM SUA PLENITUDE, TANTO A PARTE AUTORA QUANTO A SEU FILHO, PRINCÍPIO ESTE QUE É UM DOS ALICERCES DA NOSSA ATUAL CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

e REMESSA NECESSÁRIA
, interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas (ID 1633480), que julgou procedentes os pedidos formulados pelo apelado em sua peça inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para que seja restabelecido ao autor o direito que exercia de horário especial, tal qual vinha sendo exercido antes da supressão ocorrida em 2017, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), podendo ser diminuída ou aumentada a depender das circunstâncias do caso, limitada a execução ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Inconformado com essa decisão, a municipalidade recorreu, argumentando em suas razões recursais que não se poderia ter utilizado a Lei Federal 8112/90 de forma analógica para tratar sobre a pretensão do autor/apelado, e que o servidor público municipal recorrido não possui direito a sua jornada de trabalho em tempo reduzido em virtude da patologia que acomete seu filho, possuindo a municipalidade lei própria que trata sobre o regime jurídico dos funcionários públicos municipais (Lei municipal 422/87), onde, por não ter previsão sobre o assunto tratado no regime jurídico municipal, não se poderá valer da Lei Federal como forma analógica, caso contrários estaria se violando a autonomia administrativa do ente federado. Além do que, na documentação acostada aos autos, evidencia-se que a pessoa que cuida realmente do filho do recorrido é sua esposa, e não o autor da ação, razão pela qual postula o apelante pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão combatida no que se refere ao restabelecimento do direito do recorrido em exercer seu trabalho em horário especial.

Em contrarrazões recursais (ID nº 1633484), o Recorrido requer o improvimento total do apelo interposto.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição onde, em decisão constante à ID 1907501, recebi o recurso tão somente em seu efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, ID 2012383, a Procuradoria de Justiça Estadual opinou pela manutenção da decisão recorrida, em sua totalidade.

É o relatório.

VOTO

Consigno que além do apelo em questão, na matéria se mostra cabível a análise do Reexame Necessário, por ser decisão contra ente público.

Assim, presente os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,
tão somente em seu efeito devolutivo, bem como conheço também da
REMESSA NECESSÁRIA
, pelo que passo a apreciá-la.

MÉRITO:

Trata-se de apelo interposto pelo município de Paragominas, tendo em vista seu inconformismo com a sentença prolatada que impôs a municipalidade reestabelecer o horário de trabalho especial do ora apelado, tendo em vista a necessidade de prestar os cuidados necessários a seu filho, diagnosticado com paralisia cerebral e apresentando transtorno do Espectro Autista

- TEA, em grau máximo, argumentando em sua defesa a impossibilidade de ter o magistrado sentenciante decidido a questão posta utilizando por analogia a Lei Federal nº 8112/90.

Ora, apesar da tese de inaplicabilidade da Lei Federal, por analogia, ao ente público municipal, vejo que aqui a questão é outra, pois como se depreende dos autos, o servidor público municipal, ora recorrido, já havia garantido, através do próprio município de Paragominas, esse horário especial de trabalho, o qual cumpria durante 15 dias consecutivos as 40 horas semanais de trabalho, e folgava na quinzena seguinte com o propósito de cuidar de seu filho, no entanto, isso lhe foi suprimido após alguns anos nessa labuta, através de um Ofício Circular nº 43/2016-SEMS, de 2016, ou seja, o que foi deferido pela municipalidade anteriormente não se deu através de nenhuma analogia com a Lei Federal, e sim, foi embasado em ditames legais impostos a toda administração pública, entre eles a Dignidade da Pessoa Humana.

Nesse mesmo contexto, a administração pública, seja ela Federal, Estadual ou Municipal, possui responsabilidade social com seus servidores, não podendo única e exclusivamente tomar os serviços sem considerar sua precípua função de criar condições ideais para promover a inclusão social de trabalhadores e a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

Em consonância com os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e com os objetivos fundamentais de construção de uma sociedade livre, justa e solidária e de promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º. I e IV), a Constituição Federal dedicou especial atenção às pessoas com deficiência, conforme dispõem os arts. 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 203 E 208.

Efetivamente, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa constituem fundamentos da República (art. 1º, incisos II, III e IV), fato reafirmado no art. 6º. Para realçar ainda mais o valor do trabalho, a mesma Norma Fundamental estabeleceu que a ordem econômica deverá estar apoiada na valorização do trabalho (art. 170) e a ordem social terá como base o primado do trabalho (art. 193). Destarte, a valorização do trabalho deve levar, necessariamente, à valorização do trabalhador.

O art. 227 da Constituição da República instituiu como um dever do Estado, da família e da sociedade a proteção integral da criança e do adolescente, bem como a integração social daquelas com deficiência física, sensorial ou mental:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

(...)

Ademais, os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte (art. 5º, § 2º). Nesse cenário, é importante destacar a Convenção sobre os Direitos da Criança (ONU), promulgada pelo Brasil através do Decreto nº 99.710 que, em seu artigo 23.1, dispõe:

Art. 23.1 Os Estados Partes reconhecem que a criança portadora de deficiências físicas ou mentais deverá desfrutar de uma vida plena e decente em condições que garantam sua dignidade, favoreçam sua autonomia e facilitem sua participação ativa da comunidade

E a Convenção Internacional sobre os direitos das Pessoas com deficiência, promulgada pelo Decreto nº 6.949, norma essa com status de Emenda Constitucional (§ 3º do art. 5º da CF), que ampara as pessoas portadoras de deficiência em todos os aspectos.

Além do que,
a interpretação da regra do art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que dispõe em seu art. 4º: "
Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito
", sendo a Dignidade da Pessoa Humana um dos princípios basilares de nossa atual Constituição Federal.

ANTE O EXPOSTO
,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022